Tribunal: TJMT
Processo: 1003644-90.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003644-90.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA NEIDE DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 013.191.073-62 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1003644-90.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Maria Neide dos Santos Feitosa

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DAMS – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o pleito do autor acolhido em sua integralidade, é indevida a redistribuição do ônus sucumbencial, devendo ser mantida a condenação da seguradora em sua totalidade.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1003644-90.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Maria Neide dos Santos Feitosa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório manejada por Maria Neide dos Santos Feitosa, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 120,00 (cento e vinte reais) referente ao reembolso de despesas de assistência médica e suplementares - DAMS. Ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Seguradora alega a ocorrência de sucumbência mínima, pugnando pela inversão do ônus sucumbencial ou, subsidiariamente, a minoração dos honorários advocatícios fixados.

O apelado apresentou contrarrazões arguindo preliminar de não conhecimento do apelo ante a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pela condenação da apelante por litigância de má-fé e desprovimento do recurso. Ao final, requer a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, §11, do CPC. (id. 104043086)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1003644-90.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Maria Neide dos Santos Feitosa

VOTO

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Infere-se dos autos que
Maria Neide dos Santos Feitosa
manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da apelante, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 09 de agosto de 2020, razão pela qual pretende a condenação ao pagamento de despesas médica e suplementares (DAMS).

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a pagar R$ 120,00 (cento e vinte reais), com juros a partir da citação e correção a partir do desembolso
. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais)
- id. 104043081.

Inconformada, insurge-se a seguradora pugnando pela
inversão do ônus sucumbencial, ante a sucumbência mínima e, subsidiariamente, pela
minoração dos honorários advocatícios
.

Pois bem. Na hipótese dos autos, verifico que a autora formulou um pedido principal, consistente na condenação da ré ao reembolso das despesas de assistência médica e suplementares que custeou, sendo certo que o pleito foi acolhido pelo douto magistrado
a quo
.

Desta forma, se a autora teve seu pedido integralmente atendido, com a condenação da apelante ao reembolso das despesas médicas, mostra-se descabida a alegação de sucumbência mínima ou recíproca. Nesse sentido:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DAMS – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar na improcedência do pedido de reembolso das despesas médico hospitalares decorrente de acidente automobilístico, quando resta devidamente demonstrado o pagamento por notas fiscais carreadas aos autos pelo autor, mormente por gozar de presunção juris tantum, visto que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-las.

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).

Sendo o pleito do autor acolhido em sua integralidade, é indevida a redistribuição do ônus sucumbencial, devendo ser mantida a condenação da seguradora em sua totalidade.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(RAC n. 1021121-63.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 12.05.2021 – negritei).

Assim, não há o que se falar em redistribuição do ônus sucumbencial, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Ainda inconformada, de forma subsidiária, a seguradora requer a minoração dos honorários advocatícios arbitrados.

É cediço que os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos aos limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

O percentual que a apelante requer seja fixado, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, corresponde a R$ 12,00 (doze reais), restando evidente que representa quantia ínfima.

Dessa forma, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Quanto à litigância de má-fé arguida pelo apelado em contrarrazões, não há que se falar em condenação da apelante, vez que não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do art. 80, do Código de Processo Civil.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios requerida em sede de contrarrazões, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu por apreciação equitativa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021